Tribunal: TJSP
Processo: 2151431-47.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR PÚBLICO – Impetração contra decisão do E. Presidente desta Corte que, ao acolher proposta do E. Corregedor Geral da Justiça, reformou sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, para afastar a penalidade de suspensão pelo prazo de 20 dias imposta a serventuária, e impor-lhe a pena de demissão a bem do serviço

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA SERVIDOR PÚBLICO – Impetração contra decisão do E. Presidente desta Corte que, ao acolher proposta do E. Corregedor Geral da Justiça, reformou sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente, para afastar a penalidade de suspensão pelo prazo de 20 dias imposta a serventuária, e impor-lhe a pena de demissão a bem do serviço público – Corregedor Geral de Justiça que possui competência para julgar os recursos administrativos interpostos no âmbito dos procedimentos disciplinares (art. 28, XIII, do RITJSP) e aplicar a pena de demissão do servidor, quando for o caso, além de reexaminar, de ofício ou mediante provocação, decisões da Corregedoria Permanente enquanto não prescrita a infração (art. 28, XIV, do RITJSP) – Inexistência de 'reformatio in pejus' em ato de reexame de ofício pelo Corregedor Geral de Justiça – Ausência de violação a direito líquido e certo – SEGURANÇA DENEGADA.